Tribunal: TJBA
Processo: 8019517-68.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8019517-68.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

ESPÓLIO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA E AZEVEDO MEDRADO

Advogado(s): JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ESPÓLIO: CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE REMUNERATÓRIA.
NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDORA QUE
OCUPAVA
CARGO COMISSIONADO, E NÃO EFETIVO, À ÉPOCA DA EDIÇÃO DA EC Nº 41/2003.

REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N
º
41/2003.
IMPOSSIBILIDADE DE

LIMITAÇÃO DO DIREITO ÀQUELES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO MEDIANTE POSSE EM CARGO EFETIVO ATÉ
A DATA DE PUBLICAÇÃO DA EMENDA.
APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO
CONFORME A DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, E NÃO A DATA DE INGRESSO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DEMONSTRADO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I
-
Trata-se
de
Mandado de Segurança impetrado por

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE SOUZA E AZEVEDO
MEDRADO
contra ato dito ilegal atribuído
ao

DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e ao
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,
objetivando que lhe seja
concedida aposentadoria voluntária, com proventos integrais e paridade remuneratória, com base no artigo 6º da EC nº 41/2003, uma vez que, segundo alega, reuniu os requisitos para tal antes de 17/06/2021, portanto, anterior à ECE nº 27/2021, e conforme cautelar proferida na ADI 8033612-74.2020.8.05.0000, até essa data, estaria vigente a norma prescrita na Emenda Constitucional anterior
.

II
-
Com efeito
, a questão primordial a ser decidida na lide refere-se
à interpretação conferida à regra de transição prevista no art. 6º da Emenda Constitucional n
º
41/2003,
notadamente
quanto
ao alcance da expressão “ingresso no serviço púbico”
antes da data da publicação da Emenda
,
requisito essencial
para reconhecimento do direito à aposentadoria
voluntária
com proventos integrais
, como pretendido pel
a Impetrante.

III
-
Destarte, i
nexiste, no
aludido
dispositivo, limitação do direito à aposentadoria com proventos integrais àqueles que ingressaram no serviço público mediante posse em cargo efetivo até
a data de publicação da Emenda
. Ou seja, a exigência de que o ingresso tenha se dado em cargo efetivo da Administração Pública não decorre do texto constitucional, mas de interpretação administrativa daquilo que teria sido pretendido pelo constituinte derivado.

I
V
-
Destaque-se, no entanto, que a própria EC nº 41/2003, quando qu
is
restringir, expressamente
o fez, a exemplo da limitação do
direito
de opção pela aposentadoria voluntária
ao ingresso em cargo efetivo
n
a Administração
Pública
. Assim
, a
o cotejar os artigos 2º e 6º

da EC nº 41/2003
com
os direitos assegurados em cada um deles, tem-se que o artigo 2º atribui mais benefícios aos servidores por ela regidos, inclusive recebimento de abono de permanência

e modificação nos critérios para preenchimento dos requisitos de aposentadoria, indicando ser esta a razão da redação mais restritiva ao definir os servidores públicos
nele
abrangidos.

V -

Mostra-se razoável e adequado, nesse contexto, reconhecer que o artigo 6º
da EC nº 41/2003
foi propositalmente redigido sem limitação à natureza do vínculo para ingresso no serviço público. Assim, as regras transitórias de aposentadoria fixadas no art. 6º não distinguem os servidores públicos nos seus diferentes regimes de contratação, cabendo sua aplicação conforme a data de ingresso no serviço público, e não a data de ingresso no regime próprio de previdência social.

VI -

Impõe-se, assim, para fins de definição do direito à integralidade e à paridade, a consideração de vínculos anteriores do servidor com a Administração, sejam eles
relacionados
ao regime geral ou próprio
de previdência social
, desde que sucessivos e ininterruptos.

VII
-
Assentada tal premissa,
e com fulcro
em precedentes dos tribunais pátrios
,
tem-se por inadmissível o ato
impugnado neste
mandamus
,
que não concedeu a aposentadoria voluntária à Impetrante em razão de ocupar cargo comissionado, e não efetivo, à época da edição da EC nº 41/2003. Com efeito, a distinção entre servidores efetivos e comissionados reside exclusivamente na natureza do vínculo com a Administração, não sendo possível admitir-se que ato administrativo de hierarquia inferior crie diferenciações que não existem na norma constitucional.

VI
I
I
-
Assim,
tendo a Impetrante
ingressado no serviço público antes da EC nº
41/2003
, já que admitid
a em cargo comissionado
em
01/07/1991,
afasta-se o único empecilho apontado pel
o Corregedor-Geral
para reconhecer o direito à aposentadoria
voluntária à Impetrante
no momento
do requerimento
administrativo, qual seja, ingresso no serviço público até a data limite de
31/12/2003
.

I
X
-
P
ortanto, verifica-se que,
à época do requerimento administrativo
,
a Impetrante
possu
ía
mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e
totaliz
a
va
mais de 30 (trinta) anos de contribuição, bem como mais de 20 (vinte) anos de serviço público e mais de 10 (dez) anos de carreira,
preenchendo todos os requisitos para a
sua aposentadoria voluntária
com proventos integrais
, em observância ao art. 6º da Emenda Constitucional
nº
41/2003.

X
-
Agravo Interno prejudicado.
Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8019517-68.2022.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE SOUZA E AZEVEDO
MEDRADO
, e como Impetrado
s
,
o

DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e o
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela Impetrante e,
por maioria de votos
, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, para
reconhecer
a ilegalidade perpetrada pelos Impetrados,
determinando
que seja concedida,
à Impetrante,
aposentadoria voluntária, com proventos integrais e paridade remuneratória, com base no art. 6º da
Emenda
C
onstitucional
nº 41/2003
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
06 de dezembro
de 2023
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR
DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS0
2